Tribunal: TCU
Processo: 004.759/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6500/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 47 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso IV, 143, incisos III e V, alínea "g", 235, 237, inciso VI e parágrafo único, e 252 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RITCU, para, no mérito, considerá-la procedente; b) converter o presente processo em tomada de contas especial, autorizando, desde logo, a citação dos genitores de Lucas Fernandes da Silva, ex-beneficiário da pensão instituída por Maria Lúcia Fernandes, ex-servidora da Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Pará; c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, aos responsáveis e ao Ministério da Saúde, com fundamento no art. 198, parágrafo único, do RITCU; e d) apensar os presentes autos à TCE a ser constituída, nos termos do art. 41 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 004.759/2019-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Pará. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.